Tribunal: TCU
Processo: 006.618/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Acordo de cooperação técnica 03/2014, firmado com o/a UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, função null, que teve como objeto 1.1-O presente termo tem como objeto a transferência dos Sistemas Integrados de Gestão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - SIG-UFRN para CONCEDENTE e tendo como contrapartida a transferência de recursos orçamentários e financeiros para a PROPONENTE com o objetivo de viabilizar a execução do Projeto caracterizado no Plano de Trabalho anexo e parte integrante do presente instrumento. (no da TCE no sistema: 1186/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1648/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.618/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Julianeli Tolentino de Lima (XXX.575.594-XX); Télio Nobre Leite (XXX.333.834-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão, acompanhado da instrução técnica constante da peça 147, à Universidade Federal do Vale do São Francisco e à Controladoria-Geral da União.